Tribunal: TJMT
Processo: 1009809-95.2025.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009809-95.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS RODRIGUES TOLENTINO - CPF: 383.578.011-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Direito à saúde. Fornecimento de tratamento para anemia aplástica e outras anemias. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionam
ento do cumprimento da obrigação conforme regras do sus. Tema 793 do tf. Honorários sucumbenciais. Manutenção da responsabilidade.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que os entes públicos forneçam ao autor o procedimento denominado “tratamento de anemias aplásticas e outras anemias”, confirmando a liminar anteriormente deferida, bem como para condená-los ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00, rateados igualmente.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, apesar da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, o cumprimento da obrigação deve ser inicialmente direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS; (
ii
) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pelo ente estatal considerado responsável pela prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), estabelece que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

4.
O tratamento pleiteado — “tratamento de anemias aplásticas e outras anemias” — enquadra-se como procedimento de média complexidade, inserindo-se na esfera de responsabilidade primária do Estado no âmbito da organização administrativa do Sistema Único de Saúde.

5.
O direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao ente competente não afasta a responsabilidade solidária dos demais entes federativos, mas apenas estabelece ordem de cumprimento compatível com a descentralização e hierarquização do SUS.

6.
A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange também o pagamento de honorários sucumbenciais, não sendo aplicável, no caso, o princípio da causalidade para transferir integralmente o ônus ao Estado.

7. A sistemática definida pelo STF no Tema 793 já prevê a possibilidade de ressarcimento entre os entes federativos caso um deles suporte ônus financeiro incompatível com sua esfera administrativa de atuação.

IV. Dispositivo e tese.

8
. Recurso

p
arcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. Nas demandas relativas ao direito à saúde, os entes federativos respondem solidariamente pela prestação do serviço, podendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. O direcionamento inicial da obrigação ao ente competente não exclui a responsabilidade solidária dos demais entes federativos. 3. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde estende-se ao pagamento de honorários sucumbenciais.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 855.178 (Tema 793), Plenário; TJMT, AC nº 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, confirmando-se a medida liminar anteriormente concedida, para determinar que os entes públicos requeridos forneçam o procedimento denominado
“tratamento de anemias aplásticas e outras anemias”
, bem como para condená-los ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um (Id 344871858).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que, embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária nas demandas envolvendo o direito à saúde, o cumprimento da obrigação deve ser inicialmente direcionado ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alto custo, cuja atribuição não se insere no âmbito da atenção básica municipal.

Invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 793, segundo o qual incumbe ao magistrado observar as regras de repartição de competências ao direcionar o cumprimento da obrigação.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, defendendo a aplicação do princípio da causalidade, a fim de que a condenação sucumbencial recaia exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, por ser o ente responsável pela prestação do serviço pleiteado (Id 344871861).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e o autor, ora apelado, manifestaram-se pelo
não provimento
do recurso (Id 344871866 e Id 344871864).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id 347017877).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O autor da ação originária, ora apelado, narra na petição inicial (Id 344870873) que foi encaminhado do Hospital Dois Pinheiros à UPA Dra. Anete Maria Mota, em 5.4.2025, apresentando quadro de síncope associada à fraqueza. Relatou, ainda, que se encontrava com tosse produtiva, com secreção hialina, havia 3 (três) dias, sem episódios de convulsão ou liberação de esfíncteres.

Posteriormente, ao buscar novamente atendimento no Hospital Dois Pinheiros, em razão de quadro gripal, realizou exame de hemograma, cujo resultado evidenciou hemoglobina (
Hb
) de 5,9 g/dl.

Diante da gravidade do estado clínico, foi submetido à transfusão de 3 bolsas de sangue.

Em decorrência do diagnóstico, foi solicitado o procedimento denominado
“tratamento de anemia aplástica e outras anemias”
(código n. 593871975 – SISREG III). Todavia, até a data do ajuizamento da ação, o pedido encontrava-se pendente de análise, sob a justificativa de inexistência de vagas hospitalares, sendo que a UPA não dispunha do suporte necessário ao atendimento (Id 344870872).

O Juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência, a fim de compelir os requeridos a disponibilizarem o tratamento pleiteado, consistente em tratamento de anemia aplástica e outras anemias, bem como a realização de endoscopia digestiva alta, seja na rede pública ou privada, no prazo de 5 dias, sob pena de bloqueio judicial de valores (Id 344870883).

O Município de Sinop sustenta que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso, ente verdadeiramente responsável pelo tratamento, conforme as regras de repartição de competência do SUS.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, Tema 793, fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Conforme se depreende da tese firmada pelo STF, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

No caso em análise, o tratamento pleiteado pela parte autora (
“tratamento de anemias aplásticas e outras anemias”
) é de média complexidade, o que, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS), o insere na esfera de responsabilidade primária do Estado.

Extrai-se, de captura de tela do sistema SIGTAP, as informações relativas ao referido procediment
o:

Tal direcionamento não importa exclusão do município da responsabilidade solidária, mas apenas estabelece ordem de cumprimento que respeita a distribuição de competências administrativas no âmbito do Sistema Único de Saúde, conforme preconizado pelo Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao pleito de direcionamento dos honorários sucumbenciais exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, não assiste razão ao recorrente.

A responsabilidade solidária estabelecida constitucionalmente entre os entes federativos para prestação de serviços de saúde estende-se ao pagamento dos honorários sucumbenciais, não se justificando tratamento diferenciado em relação a esse aspecto.

O princípio da causalidade, invocado pelo apelante, não encontra aplicação no caso concreto, uma vez que a solidariedade legal imposta pelo ordenamento jurídico determina que todos os entes respondam pelos ônus de sucumbência, independentemente de quem primariamente deu causa à necessidade judicial.

A jurisprudência deste Tribunal se posiciona no sentido de que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange igualmente o pagamento de honorários sucumbenciais:

“A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS." (TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024).

Ademais, a própria sistemática de direcionamento inicial da obrigação ao ente competente já contempla mecanismo de ressarcimento àquele que eventualmente suportar ônus financeiro não correspondente à sua esfera de competência, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no referido Tema 793.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o cumprimento da obrigação seja direcionado, inicialmente, ao Estado de Mato Grosso, mantendo a responsabilidade solidária do Município de Sinop em caso de descumprimento, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026